Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-92.2018.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO HOSPITALAR – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO HOSPITALAR – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa idosa e hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de internação clínica para tratamento junto ao Poder Público. Segurança concedida. Reexame necessário e recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003285-92.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE PERUÍBE, é apelado NELSON SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003285-92.2018.8.26.0441 -Voto no 29.662
2
VOTO No 29.662
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1003285-92.2018.8.26.0441
COMARCA DE PERUÍBE
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
APELADO: NELSON SIMÕES
Juíza de 1a Instância: Danielle Câmara Takahashi Cosentino Grandinetti
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE
SEGURANÇA
DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO
HOSPITALAR FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO
PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE
DOENÇA GRAVE ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa idosa e hipossuficiente portadora de doença grave faz
jus à obtenção gratuita de internação clínica para tratamento junto
ao Poder Público. Segurança concedida. Reexame necessário e
recursos desprovidos.
A r. sentença de fls. 75/79, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para assegurar ao impetrante vaga para internação
em leito em hospital público ou da rede conveniada para realização de avaliação
cirúrgica de cabeça e pescoço para posterior traqueostomia de urgência e biópsia
de lesão até total recuperação pós-operatória. Há reexame necessário.
Inconformados apelam os réus objetivando a
reforma do julgado. A Municipalidade sustenta preliminares de inadequação da
via processual eleita e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, alega
ausência de comprovação da imprescindibilidade da realização do procedimento
cirúrgico, não tendo havido recusa de atendimento.
Por sua vez, o Estado inicialmente sustenta
nulidade da sentença em razão da falta de notificação do Secretário Estadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003285-92.2018.8.26.0441 -Voto no 29.662
3
Saúde para prestar informações, em violação aos artigos 7o da Lei no 12.016/09 e
5o, LV, CF. No mérito, alega a ausência de comprovação de omissão estatal ao
atendimento médico, assim como de prescrição médica capaz de demonstrar a
urgência da intervenção cirúrgica.
Recursos processados, ausentes contrarrazões
e oposição ao julgamento virtual. A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (fls. 134/136).
É o relatório.
A despeito da falta de notificação do Secretário
Estadual de Saúde, fato é que a Fazenda do Estado de São Paulo foi citada (fls.
41/43) e ingressou nos autos defendendo a legitimidade do ato administrativo
impugnado (fls. 44/55). Assim, à falta de prejuízo para a defesa, afasta-se a
arguição de nulidade suscitada pela Fazenda do Estado.
Bem afastada as questões processuais, como a
inadequação da via eleita, pois a impetração se funda no direito à saúde e se
volta contra omissão da Administração no fornecimento de internação hospitalar
para realização de procedimento cirúrgico, razão pela qual atende ao binômio
necessidade-adequação.
No mesmo sentido, ao dispor que para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade o Código de Processo Civil (art.
17) aboliu a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, de forma
que a inviabilidade, em tese, da demanda passa a integrar o mérito acarretando,
se for o caso, a rejeição do pedido (art. 487, I, CPC).
A propósito, esse o ensinamento de Wambier,
Conceição, Ribeiro e Torres de Mello ao observar que “o NCPC não trata mais a
possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. 7.1 Atende a uma antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003285-92.2018.8.26.0441 -Voto no 29.662
4
crítica da doutrina, segundo a qual a impossibilidade jurídica do pedido se
confunde com a improcedência prima facie. Essa improcedência é aferida no
plano do direito, ou seja, é a ordem jurídica que veda a legitimidade a um tal
pedido (...)” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a ed., p.
855).
No mérito, em que pese o inconformismo das
apelantes, merece confirmação a r. sentença atacada.
A Constituição Federal erigiu a dignidade da
pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito da República
Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina José Afonso da Silva,
“é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da República, da
Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é apenas um
princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica
e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a
vida nacional” (Comentário Contextual à Constituição, 3a ed., p. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).
Tratando-se
de
obrigação
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003285-92.2018.8.26.0441 -Voto no 29.662
5
constitucional outorgada ao Estado, a margem de discricionariedade pelo Poder
Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implantação das
políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição Federal.
E não há que se confundir exercício da função
jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art.
5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder
Executivo. Aliás, não se trata nos autos de implantação de políticas públicas, mas
sim de efetivar direito individual e indisponível, como é o direito à vida e à saúde.
A inclusão de medicamentos e insumos nos protocolos ou listas padronizadas do
SUS é medida que se destina à orientação da Administração, mas não obsta a
parte de obter em juízo a prestação destinada à tutela do direito à vida e à saúde
assegurada pela Constituição Federal.
Há
nos
autos
prova
pré-constituída
da
necessidade do fornecimento de leito em hospital público ou na rede conveniada
para a realização do tratamento médico consistente na avaliação cirúrgica de
cabeça e pescoço para aferição da possibilidade de traqueostomia e da biópsia
de lesão em segundo septo, solicitada pela Secretaria Estadual da Saúde (fls.
14/16 e 30), que o impetrante aguardava sem solução desde 09.10.18.
O impetrante, pessoa idosa e beneficiária da
gratuidade da justiça (fls. 37), declarando não possuir recursos financeiros
suficientes para suportar os custos da internação sem prejuízo do próprio
sustento, não está em condições de arcar com o tratamento necessário, de forma
que em face da gravidade e urgência das providências requeridas, bem como
pela competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
em assegurar o direito à vida e à saúde aos cidadãos necessitados, com garantia
de universalidade da cobertura e do atendimento (arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194,
parágrafo único, I, e 196, todos da Constituição Federal), de rigor a concessão da
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003285-92.2018.8.26.0441 -Voto no 29.662
6
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário e aos recursos confirmando-se a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.

DÉCIO NOTARANGELI

Relator